Tribunal: TJES
Processo: 5004062-20.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004062-20.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCUS FERREIRA GOMES
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95, bem como defiro o pedido de gratuidade de justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória, em que o recorrente afirma que compareceu à agência da recorrida com procuração pública para realizar operação de transferência de valores, pois o outorgante estava internado na UTI.

Indica que em um primeiro momento a recorrida recusou o atendimento em razão da procuração, contudo apontou que aumentaria o limite para transações pelo internet banking, permitindo que o titular da conta realizasse a operação.

Aponta que a recorrida exigiu que o titular da conta também assinasse essa autorização, apesar de a procuração outorgar poderes ao recorrente para esse fim. Aduz que foi a outra agência da recorrida e o atendimento foi idêntico, tendo a atendente afirmado que não seria possível realizar a operação porque não constava a senha na procuração. Requer indenização por dano moral de R$10.000,00.

Em sede de sentença: JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para condenar a recorrida a indenizar o recorrente no valor de R$500,00 (quinhentos reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença para majorar o quantum da indenização por danos morais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que o recorrente almeja que seja reformada a sentença para que seja majorada a indenização dos danos morais.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo não ser razoável a monta de R$500,00 (quinhentos reais) à título de danos morais.

Isto posto, majoro o quantum para R$1.000,00 (mil reais) referente a reparação por danos morais, o que compensa adequadamente o recorrente, ao tempo em que serve de estímulo para que o recorrido evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação, conheço do Recurso interposto pelo recorrente e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, para majorar o
quantum
fixado na sentença guerreada, a título de danos morais, para R$ 1.000,00 (mil reais). No mais, mantenho a r. sentença em todos os seus termos. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)